Tribunal: TJDFT
Processo: 0716034-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). CORRÉU. NEGATIVA DE AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. TESE DEFENSIVA ISOLADA.

1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

2. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.

3. Se os relatos da vítima e das testemunhas apontam o réu como autor do crime patrimonial de forma homogênea em sua essência e sem qualquer contradição apta a reduzir a sua força probatória, não há falar em absolvição.

4. Recurso conhecido e desprovido.